Tribunal: STF
Processo: ADI 234
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-22
Data de publicação: 1995-06-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade.
Constituição do  Estado  do  Rio  de Janeiro, art. 69 e parágrafo
único, e art. 99, inciso XXXIII.  Alienação, pelo Estado, de
ações de sociedade de economia mista.  2. Segundo os dispositivos
impugnados, as ações de sociedades de  economia mista do Estado do
Rio de Janeiro não poderão ser  alienadas  a  qualquer título, sem
autorização legislativa. Mesmo com autorização   legislativa,   as
ações   com   direito a voto das sociedades  aludidas  só poderão ser
alienadas, sem prejuízo de manter o Estado, o controle acionário
de 51% (cinquenta e um por cento), competindo,  em  qualquer
hipótese,  privativamente, a Assembléia Legislativa, sem
participação, portanto, do Governador, autorizar  a criação, fusão
ou extinção de empresas públicas ou de economia mista bem  como  o
controle acionário de empresas particulares pelo Estado. 3. O art.
69, "caput", da Constituição fluminense, ao exigir autorização
legislativa para  a  alienação  de ações das
sociedades de economia  mista, e constitucional, desde   que
se lhe confira interpretação conforme  a  qual  não  poderão  ser
alienadas,  sem autorização  legislativa, as ações de sociedades de
economia mista que importem, para o  Estado, a perda do controle do
poder acionário. Isso significa que a autorização, por via de lei,
há de ocorrer quando a alienação das ações implique transferência pelo
Estado de direitos que lhe assegurem  preponderância nas deliberações
sociais.     A referida alienação de ações deve ser, no caso,
compreendida na perspectiva  do controle acionário da sociedade de
economia mista, pois é tal posição que garante a pessoa
administrativa a preponderância nas de liberações sociais e marca a
natureza da entidade. 4. Alienação de ações em  sociedade de
economia mista e o "processo de privatização de bens  públicos".
Lei federal n. 8031, de 12.4.1990, que criou o Programa Nacional
de Desestatização. Observa-se, pela norma do art. 2.,
parágrafo 1., da lei n. 8031/1990, a correlação entre as noções de
"privatização" e de "alienação pelo Poder Público de direitos
concernentes ao controle acionário das sociedades de economia mista",
que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais. 5. Quando
se pretende sujeitar a autorização legislativa a alienação de ações
em sociedade de economia mista. Importa ter presente que isto só se
faz indispensável, se efetivamente, da operação, resultar para o
Estado a perda do controle acionário da entidade. Nesses limites, de
tal modo, é que cumpre ter a validade da exigência de autorização
legislativa prevista no art. 69 "caput", da Constituição fluminense.
6. Julga-se, destarte, em parte, procedente, no ponto, a ação, para
que se tenha como constitucional, apenas, essa interpretação do art.
69, "caput", não sendo de exigir-se autorização legislativa se a
alienação de ações não importar perda do controle acionário da
sociedade de economia mista, pelo Estado. 7. É inconstitucional o
parágrafo único do art. 69 da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro ao estipular que " as ações com direito a voto das sociedades
de  economia mista só poderão ser alienadas, desde que mantido o
controle acionário, representado por 51% (cinquenta e um por cento)
das ações". Constituição Federal, arts. 170,173 e parágrafos, e 174.
Não é possível deixar de interpretar o sistema da Constituição
Federal sobre a matéria em exame em conformidade com a natureza das
atividades econômicas e, assim, com  o dinamismo que lhes é
inerente e a possibilidade de aconselhar periódicas mudanças 
nas formas de sua  execução, notadamente quando revelam
intervenção do Estado. O juízo de conveniência, quanto a permanecer o
Estado na exploração de certa atividade econômica, com a
utilização da  forma da empresa pública ou da sociedade de economia
mista, há de concretizar-se em cada tempo e avista do relevante
interesse coletivo ou de imperativos da segurança  nacional. Não
será. Destarte, admissível, no sistema da Constituição  Federal que
norma de Constituição estadual proíba, no Estado-membro,  possa este
reordenar, no âmbito da própria competência, sua posição   na
economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidas
ou, desnecessariamente exploradas pelo setor público. 8. Não pode o
constituinte estadual privar os Poderes Executivo e Legislativo    do
normal desempenho de suas atribuições institucionais, na linha do que
estabelece a  Constituição Federal, aplicavel ao Estados-membros. 9.
É também, inconstitucional o inciso XXXIII do art. 99 da Constituição
fluminense, ao atribuir competência privativa a Assembléia
Legislativa."para autorizar a criação, fusão ou extinção de empresas
públicas ou de economia mista bem como o controle acionário de
empresas  particulares pelo Estado". Não cabe excluir o
Governador do Estado do processo para a autorização legislativa
destinada a alienar ações do  Estado em sociedade de economia mista.
Constituição Federal, arts. 37, XIX, 48, V, e 84, VI, combinados com
os arts. 25 e 66. 10. Ação direta.de inconstitucionalidade julgada
procedente, em parte, declarando-se a inconstitucionalidade do
parágrafo único do art. 69 do inciso XXXIII.do art. 99, ambos da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem   assim para declarar
parcialmente inconstitucional o art. 69, "caput", da mesma
Constituição, quanto a todas as interpretações que não sejam a de
considerar exigível a autorização legislativa somente quando a
alienação de ações do Estado em sociedade de economia mista implique
a perda de seu controle acionário.